Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RAI no 1014864-48.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença intentado pelo causídico Antônio Franciscato Sanches, em que o juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução.
O agravante defende o excesso de execução, com parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo STJ, haja vista que, a teor do que estabelece a Súmula 14 do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
Alega que o perigo de dano irreparável decorre da possibilidade de constrição e levantamento dos valores depositados.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator